Tribunal: TJSP
Processo: 1005711-89.2023.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Prescrição e Decadência
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Indeferimento da petição inicial indevido. Presentes os requisitos impostos pelos arts. 320 e 321, CPC. Existência de jurisprudência não pacificada contrária à pretensão deduzida não descaracteriza interesse processual do autor. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem. Recurso provido.